Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Coação no curso do processo.
1 – A gravidade concreta dos crimes – tentativa de estupro de vulnerável, estupro de vulnerável e estupro - e a notícia de que o paciente está ameaçando as vítimas justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 – Ordem denegada.